Tribunal: TJDFT
Processo: 0715732-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO PARA O CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. IRREGULARIDADES NO EDITAL DO CERTAME NÃO CONFIGURADAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O Mandado de Segurança é instrumento constitucional instituído para proteger direito líquido e certo, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por ilegalidade ou abuso de poder, compreendendo-se como direito liquido e certo, consoante ensinamentos doutrinários, aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

2. Ausentes as irregularidades apontadas no edital do certame referente ao processo eleitoral do novo mandato para o Conselho de Saúde do DF, afasta-se a alegada violação a direito liquido e certo do Impetrante.

4. Ato impugnado que não padece de ilegalidade ou abusividade.
5. SEGURANÇA DENEGADA